Tribunal: TJMT
Processo: 1030113-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030113-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), VAGNER GABRIEL BRUNETTI SOARES - CPF: 059.641.291-61 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY LAMBERTI FRANCA - CPF: 056.454.421-30 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao qual foi imposto o regime fechado.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”

(
STJ -
AgRg
no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas C
orpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que negou ao paciente
Vagner Gabriel
Brunetti
, o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado pelo incurso do crime de estupro, previsto no artigo 213 do CP, sendo-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como mantida a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que é evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que a negativa de recorrer em liberdade foi desprovida de fundamentação e justificativa, não estando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP.

Pede o deferimento liminar, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ou, alternativamente que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (id.
196142162)
.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id.
1
97001182
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id.
1
98651198
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o
impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois ausentes
os requisitos do art. 312 e art. 313 do CPP.

A ordem merece ser denegada.

Na hipótese, o paciente foi condenado
como incurso no

crime previsto no

artigo 213 do CP, sendo-lhe imposta a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como mantida a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado singelo
considerou a necessidade de

manutenção da
custódia
para garantia da ordem pública,
evitar a reiteração criminosa, consubstanciada na gravidade em concreto da conduta, bem como considerando ter sido mantido preso em toda instrução processual.

Pois bem.

Não obstante as alegações d
o impetrante
,
como se vê, a
negativa do direito de recorrer em liberdade não
aconteceu sem fundamentação
legal. Ao contrário, manteve-se a segregação com o fim de acautelar
o meio social, diante da gravidade do delito cometido, qual seja estupro, que garantiu a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda
imposta ao condenado.

Aliás, sob a manutenção dos requisitos da prisão preventiva do paciente, essa Câmara Criminal recentemente já apreciou seus aspectos
legais, no Habeas Corpus
1018299-25.2023.8.11.0000
,
julgado em 06/10/2023,
donde se manteve
a segregação, sob o mesmo fundamento. Vejamos a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como as circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a periculosidade do agente, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar paraa proteção da vítima, que é elemento que integra a garantia da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.” (HC
1018299-25.2023.8.11.0000
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 06/10/2023)

Além disso, tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedida a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– ALEGADA A AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
–

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM

PÚBLICA –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA POR SER

REINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO – RÉU QUE

PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na decisão que negou o direito de aguardar o trânsito em

julgado da sentença condenatória em liberdade, mantendo a custódia

cautelar, por visualizar que subsistem os requisitos autorizadores da prisão

preventiva, notadamente pelo
risco concreto de reiteração delitiva
, sendo

imprescindível a prisão para a garantia da ordem pública, além de guardar

sintonia com o regime prisional imposto na sentença
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é incompatível a

soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele
permaneceu

segregado durante toda a instrução processual
, desde que preservados os

motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.”
(N.U 1018915-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
publicado
no DJE 26/11/2021)
(d
estaquei
)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 2.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021)
(d
estaquei
)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4.
O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per
relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo
. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 177003
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)
(d
estaquei
)

Assim, se a
decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
por se apresentarem insuficientes e inadequadas
.

Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, não tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de demonstrar o alegado constrangimento ilegal, de rigor a manutenção da prisão cautelar arbitrada na sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024